Tribunal: TJPA
Processo: 0808237-28.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808237-28.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEX VASCONCELOS SANTANA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE DISTRATO C/C REINTEGRAÇÃO E DANOS MORAIS
.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1.
O Agravante laborou no quadro da Administração Pública do Estado do Pará exercendo a função temporária de Agente Penitenciário, lotado na Penitenciária Agrícola Silvio Hall de Moura, em Santarém/PA por 24(vinte e quatro) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado;

2.

O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa, a qualquer tempo;

3.

Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário;

4.
À míngua de argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado pelo Juízo singular;

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. À unanimidade.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALEX VASCONCELOS SANTANA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que nos autos da Ação Ordinária De Nulidade De Distrato C/C Reintegração e Danos Morais (processo n° 0803885-68.2020.8.14.0051), indeferiu o pedido liminar.

Historiando os fatos, a autor ajuizou a referida ação aduzindo, em síntese, que laborava há quase 24 (vinte e quatro) anos na função temporária de Agente Penitenciário, lotado na Penitenciária Agrícola Silvio Hall de Moura, em Santarém/PA.

Narrou que em 03 de abril 2020 seu distrato foi publicado no Diário Oficial nº 34.169, sendo dispensado sem qualquer motivação (amparado em fato armado, conforme está sendo apurado em Inquérito Policial e com único intuito de prejudicar o agravante), a partir do dia 01/04/2020, devendo ser considerado nulo o ato de distrato e, por conseguinte, ser efetuada sua reintegração ao cargo público temporário anteriormente ocupado.

Afirmou que o art. 55 da Lei 9.784/99 estipula o prazo decadencial de cinco anos para a revisão dos atos administrativos viciosos.

Ao final, pugnou a concessão da medida liminar para que fosse determinada sua imediata ao cargo de Agente Prisional anteriormente ocupado, por entender que foi distratado de forma imotivada e injustificada em flagrante desrespeito aos preceitos constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

O Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)Causa estranheza a afirmação do autor de que está contratado precariamente pelo réu para o exercício da função de agente penitenciário lotado no presídio Silvio Hall de Moura há 24 anos, uma vez que o contrato Id nº 18123720, dada a sua natureza jurídica, não permite sucessivas prorrogações, sob pena de burla à regra do concurso publico prevista no art. 37, II, da CF/88.

Ademais, a despeito da nulidade da relação jurídica entabulada entre as partes, os contratos temporários, diferentemente do regime dos concursados, não possuem a estabilidade por eles gozada, o que importa afirmar que o vínculo jurídico formado entre as partes pode ser desfeito sem motivação, de modo que há discricionariedade.

O ato questionado nos autos, qual seja, distrato unilateral Id nº 18124338, não fora motivado e nem precisaria sê-lo, uma vez que, conforma dito acima, a relação jurídica entre as partes é precária.

Ademais, outra sorte teria, se houvesse motivação no ato, de modo que a administração pública estaria, em razão da teoria dos motivos determinantes, vinculada aos pressupostos de fato e de direitos consignados no ato, o que não é o caso em testilha.

Destarte, considerando que os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade e veracidade, cabe ao autor a prova do desvio de finalidade asseverado em seu petitório inicial. Por derradeiro, chama atenção a data dos documentos colacionados; todos após a publicação do ato atacado.

Dessa forma, INDEFIRO a liminar requerida, por ausência da probabilidade do direito vindicado.
(...)”

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento. (id nº 3476614 - Pág. 1/18)

Em suas razões recursais, o patrono do ente agravante pugna pela concessão da tutela recursal, sob a alegação de que o requisito da probabilidade do direito foi cabalmente demonstrado durante toda a exordial, pois restou evidente que o ato de distrato é ilegal e arbitrário, visto que o gestor violou regras do direito, como os princípios do contraditório e ampla defesa, da motivação dos atos administrativos e do devido processo legal, ao não motivar ou justificar sua decisão de distrato.

Ressalta que o fato que levou ao distrato foi armado e com único intuito de prejudicar o agravante.

Afirma ainda que o art. 55 da Lei 9.78499 funda-se na importância da segurança jurídica no domínio do Direito Público, estipulando o prazo decadencial de 5 anos para a revisão dos atos administrativos viciosos e permitindo, a contrário sensu, a manutenção da eficácia destes, após o transcurso do interregno quinquenal

Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aponta que decorre da própria essência do pedido de reintegração ao cargo anteriormente ocupado pelo agravante, por se tratar de sua única fonte de subsistência, visto que trabalhou por 24 (vinte e quatro) anos na função de Agente Prisional da SEAP e está em plena dificuldade de manter seu tratamento médico de forma contínua.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja imediatamente reintegrado ao cargo de Agente Prisional.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em análise preliminar, indeferi o pedido da tutela recursal pleiteada. (id nº
3552541 - Pág. 1/4)

Na qualidade de agravado, o Estado do Pará ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento. (id nº 3820657 - Pág. 1/13)

Instado a se manifestar o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

(id nº
3855981 - Pág. 1/4
).

Considerando a juntada de novos documentos por parte do Agravante (id nº

3829471 - Pág. 1), determinei a intimação do Agravado (id nº

5159003 - Pág. 1) para que se manifestasse.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou manifestação asseverando que nenhum dos documentos juntado pela parte possui o condão de alterar a situação fática discutida no caso, qual seja se o ente possui ou não o direito de desfazer o vínculo temporário com o servidor. (id nº 5586765 - Pág. 1/2)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão interlocutória que indeferiu a medida liminar pleiteada, por entender ausente a probabilidade do direito vindicado.

Pois bem.

Em análise dos autos, é de se notar que o contrato de trabalho do Agravante foi celebrado no dia 05/06/1996, perdurando até o dia 31/03/2020; tendo transcorrido impassível, mediante renovações sucessivas, motivo pelo qual a parte pretende ser reintegrada ao serviço público.

Esclareço desde logo, que tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Verifica-se que o caso dos autos

se trata de cargo de livre nomeação e exoneração, nos termos do artigo 37, II, da CF, como uma exceção à regra do concurso público.

Vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Assim, sabe-se que os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm suporte no artigo supra mencionado, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Assim, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Com efeito, a Constituição/88 estipula a obrigatoriedade do concurso público para o acesso a cargo ou emprego público, ao dispor, em seu art. 37, II, in verbis:

(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
. (...)

Do texto constitucional acima, depreende-se que o princípio da obrigatoriedade do concurso público comporta exceções, aplicando ao caso em tela, a exceção ao princípio da obrigatoriedade do concurso público que ficou consignada no inciso IX do art. 37 da CF/88,
in verbis
:

(...) IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...)

Neste contexto, é incontroversa a contratação do Agravante a título precário, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, como afirmado na exordial. Entretanto, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a dispensa, a qualquer tempo, do servidor contratado a título precário, já que este não goza do direito à estabilidade, razão pela qual não há que se falar na estabilidade prevista no art. 41,
caput
, da CF/88, somente aplicada aos servidores efetivos e aos que se enquadram na hipótese do art. 19, da ADCT, o que verifico não ser o caso da apelante, porquanto ingressou no serviço público por contrato temporário em 1996.

Este egrégio Tribunal já firmou entendimento neste sentido, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Servidora permaneceu no serviço público estadual na condição de contratada temporária, exercendo a função de professora de julho de 1996 até maio de 2009, nas escolas estaduais localizadas no Município de Capitão Poço. 2. A sentença combatida julgou improcedente o pedido de reintegração ao serviço público. 3.
No vertente caso, a ex-servidora foi mantida no serviço público por longos anos sem prévia aprovação em concurso público. Contrato nulo. Não há que se falar em estabilidade e, por conseguinte, em reintegração ao cargo público
. 4. Apelo conhecido e improvido. (2017.02308179-13, 176.013, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 1-6-2017, Publicado em 5-6-2017)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.

1- A apelante laborou na Administração Estadual no Município de Capitão Poço por mais de 16 (dezesseis) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado;

2- O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa, a qualquer tempo;

3- Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário;

4- Apelo conhecido e desprovido.

(2017.03637615-54, 179.843, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-29)

REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE - PRESSUPOSTOS DO ART. 186 DO CC. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO
.

1- De acordo com o art. 333, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a apelante Dorotéa Matias do Nascimento;

2- Os demais apelantes laboraram na Administração Estadual por mais de 16 (dezesseis) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário incialmente firmado, ocorrendo suas dispensas entre os anos de 2008 e 2009;

3- Em se tratando de hipótese de nulidade, ou nulidade absoluta, tendo em vista que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da formalidade imposta na Constituição - aprovação em concurso público, não há dúvida alguma de que o ato é nulo;

4- Os apelantes tinham conhecimento da precariedade de sua contratação com a Administração e a declaração de nulidade do contrato de trabalho pela inobservância da regra do concurso público assemelha-se à culpa recíproca das partes. Logo, incabível a condenação em danos morais;

5- Apelo conhecido e desprovido.

(2017.03637793-05, 179.968, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-30)

Assim, em que pese a alegação de que o Agravante laborou na Administração Pública Estadual por 24 (vinte quatro) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário incialmente firmado, não há como acolher o pleito de reintegração ao serviço público, porquanto reconhecida a nulidade dos contratos em razão de a apelante ter sido mantida no serviço público por longos anos sem prévia aprovação em concurso público.

Assim, em se tratando de hipótese de nulidade, ou nulidade absoluta, tendo em vista que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da formalidade imposta na Constituição - aprovação em concurso público, não há dúvida alguma de que o ato é nulo.

Por derradeiro, é incontroversa a contratação do agravante a título precário, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Sendo assim, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a dispensa “ad nutum”, a qualquer tempo, do servidor contratado a título precário, já que este não goza do direito à estabilidade.

Por ser um ato precário e discricionário da Administração, é inexigível a motivação que pretende o agravante. Situação diversa seria se a Administração optasse por motivar a prática do ato discricionário, pois sua validade ficaria adstrita aos termos de tal motivação, de modo que não se verificando juridicamente o motivo declinado, o ato resultaria viciado. Trata-se da Teoria dos Motivos Determinantes, sufragada na doutrina administrativista e com reflexos já consolidados nos Tribunais Superiores, porém, não é o caso em tela.

Aliás, há muito o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela desnecessidade de motivação e instauração de processo administrativo para distrato de servidor temporário, senão vejamos:

"ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DESIGNAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. AGENTE PENITENCIÁRIO. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE MOTIVAÇÃO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade
.2. Na vigência da atual Constituição Federal, a estabilidade no serviço público é garantia conferida apenas aos servidores públicos concursados, ocupantes de cargos de provimento efetivo.(...)4. Recurso ordinário a que se nega provimento" (STJ, RMS 44.341/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/09/2014)

"
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA (TEMPORÁRIA) SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A TUTELAR A PRETENSÃO EXPOSTA NO MANDAMUS
.1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Segundo precedentes deste Superior Tribunal, "as contratações por tempo determinado celebradas pela Administração quando já vigente a Constituição da República de 1988 têm caráter precário e submetem-se à regra do art. 37, IX, da Carta Política.(v.g.: RMS 29.462/PA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20.8.2009, DJe 14.9.2009.).3. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no RMS 43.854/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/02/2014).

Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado pelo Juízo singular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer minister
ial,

conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
,
mantendo
inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
07 de março de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/03/2022